Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600041-19.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600041-19.2024.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 14/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600041-19.2024.6.16.0099
julgou procedente a representação, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, I, do
Código de Processo Civil, para condenar o representado Elson Maynardes Da Silva Ribeiro ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 36, § 3º, da Lei n.
9.504/97. A multa deverá ser recolhida nos termos da Res. TSE nº 23.709/2022, independentemente
de decisão judicial. (Reclamação por Propaganda Eleitoral Antecipada, ajuizada pelo Partido União
Brasil - Comissão Provisória Municipal, fulcro no art. art. 36 da Lei nº 9.504/97 e art. 3º-A, parágrafo
único, da Resolução nº 23.610/2019, em face de Elson Maynardes da Silva Ribeiro, alegando o
autor que o representado fez propaganda eleitoral antecipada ao postar em sua rede social
Facebook um story contendo sua foto e sua legenda, e com os seguintes dizeres "Juntos vamos
construir um futuro melhor para nossa cidade". Discorreu, ainda, sobre a atuação parlamentar do
representado. e "word magics", promovendo publicação na modalidade "story" em sua página
junto ao Facebook, visto que a mesma permanece visível por 24 (vinte e quatro) horas, sendo
automaticamente apagado após esse período ) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELSON MAYNARDES DA SILVA RIBEIRO (RECORRENTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - CONGONHINHAS - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
JOSE ANTONIO BUENO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44041903
19/09/2024
13:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.243

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600041-19.2024.6.16.0099 – Congonhinhas
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELSON MAYNARDES DA SILVA RIBEIRO
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: UNIAO BRASIL - CONGONHINHAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: JOSE ANTONIO BUENO - OAB/PR20775
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. PUBLICAÇÃO EM REDE
SOCIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. LICITUDE DA
CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Representação ajuizada pelo partido União
Brasil - Congonhinhas/PR contra Elson
Maynardes da Silva Ribeiro, alegando
prática de propaganda eleitoral antecipada
em rede social. A sentença do juízo a quo
julgou procedente a representação,
condenando o representado ao pagamento
de multa no valor de R$ 5.000,00, com
fundamento no art. 36, § 3º, da Lei n.
9.504/97. O representado recorreu,
alegando que a publicação realizada não
configurava pedido explícito de voto, mas
sim mera menção à pré-candidatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir
Num. 44041903 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:33:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913335767600000042994520
Número do documento: 24091913335767600000042994520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:13:11

se a publicação realizada pelo recorrente
em rede social, contendo a frase "Juntos
vamos construir um futuro melhor para
nossa cidade", configura propaganda
eleitoral antecipada com pedido explícito de
voto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da publicação revela que não há
pedido explícito de votos, mas uma menção
à pré-candidatura e exposição de
plataformas pessoais, condutas permitidas
pela legislação eleitoral.

Os termos utilizados na publicação se
enquadram nas regras permissivas do art.
36-A da Lei nº 9.504/97, que autoriza a
menção à pretensa candidatura e a
exaltação de qualidades pessoais dos pré-
candidatos, desde que não envolvam
pedido explícito de voto.

A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral estabelece que a propaganda
eleitoral antecipada somente se caracteriza
com pedido explícito de voto, o que não se
verifica na frase utilizada pelo recorrente.

A liberdade de expressão deve ser
privilegiada e a interpretação das normas
eleitorais não pode restringir permissões
legais introduzidas para ampliar o debate
político.

A utilização de frases genéricas e lícitas na
pré-campanha, sem conteúdo que possa
ser imediatamente percebido como pedido
de voto, é permitida pela legislação eleitoral
vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A menção à pré-
candidatura e expressões genéricas de
apoio ou união, como "Juntos vamos
construir um futuro melhor para nossa
cidade", não configuram propaganda
eleitoral antecipada quando não há pedido
explícito de votos. A propaganda eleitoral
antecipada só se caracteriza com pedido
Num. 44041903 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:33:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913335767600000042994520
Número do documento: 24091913335767600000042994520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:13:11

explícito de voto.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 36-A; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 3º e art. 3º-A.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Recurso na Representação nº 060030120,
Min. Maria Claudia Bucchianeri, j.
1 9 / 1 2 / 2 0 2 2 ; T R E / P R , R e c . e m
Representação nº 060013720, rel. José
Rodrigo Sade, j. 11/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo UNIAO BRASIL -
CONGONHINHAS - PR - MUNICIPAL em face de ELSON MAYNARDES DA SILVA
RIBEIRO, sob a alegação de propaganda eleitoral antecipada (id. 43995985).

Por sentença (id. 43996009), o juízo a quo julgou procedente a
representação.

Inconformado, o representado recorreu (id. 43996017), aduzindo, em síntese,
que "Ao utilizar a frase “Juntos vamos construir um futuro melhor para nossa cidade”,
tratava do lançamento de sua candidatura, do seu posicionamento, não de pedido de
votos, nem de se colocar como melhor opção, alterando a paridade de armas".

Sustentou que "não é desprezável a alegação de que se tratava de apenas
um único story, sem longo alcance. Que não foi impulsionado, nem compartilhado e
permaneceu visível apenas por 24 horas, tendo visualizações limitadas, haja visto que o
próprio algorítmico do facebook não entregar para todos os amigos da página, não
alterando assim qualquer resultado das eleições".

Devidamente intimado, o representante não apresentou contrarrazões (id.
43996023).

O Ministério Público Eleitoral de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento do recurso (id. 43996026).
Num. 44041903 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:33:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913335767600000042994520
Número do documento: 24091913335767600000042994520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:13:11

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (id. 44016300).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE de
28/08/2024 e as razões foram protocoladas no dia 29/08/2024 (id. 43996017).

Embora tenha sido devidamente intimado, o recorrido não apresentou
contrarrazões (id. 43996023).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso, passando de plano à sua análise.

Mérito

O recorrente postula a reforma da sentença que julgou
procedente o pedido iniciaL de reconhecimento de propaganda irregular e o condenou ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, nos termos do art. 36, § 3º, da Lei
nº 9.504/97.

No caso dos autos, o juízo de origem julgou procedente a representação
pelos seguintes motivos:

"(...)
Analisando a postagem relatada nos autos, identifica-se que possui conteúdo
eleitoral, haja vista que possui a fotografia do representado e os seguintes
dizeres “Juntos vamos construir um futuro melhor para nossa cidade”.
Desse modo, evidencia-se que o conteúdo tem por finalidade influenciar os
eleitores em relação ao pleito vindouro.
Superada essa premissa, após a análise das manifestações das partes, há de
se concluir pela procedência da representação.
Com efeito, ao postar em sua rede social Facebook, em data anterior ao dia
16 de agosto de 2024, uma fotografia, com o seu nome, e a legenda “Juntos
vamos construir um futuro melhor para nossa cidade”, inevitavelmente o
representado faz pedido implícito de votos.
Trata-se, assim, de utilização das palavras mágicas, as quais não retratam
um pedido explícito de votos, mas, pelo contexto, permitem inferir tal pedido
aos eleitores.
Inclusive, o representado utilizou-se do nome que está sendo usado em sua
atual candidatura, qual seja, “Elsinho”, reforçando ainda mais a prática do
ilícito.
E, tratando-se de postagem em rede social aberta, mostra-se despicienda a
alegação do representado quanto ao suposto reduzido alcance.
Num. 44041903 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:33:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913335767600000042994520
Número do documento: 24091913335767600000042994520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:13:11

No mesmo sentido foi o parecer ministerial (id. 123215041):
Neste sentido, tem-se que o representado incorreu em conduta
expressamente vedada pela legislação em vigor, posto que ele, fora do prazo
previsto na legislação pátria para realização de campanha eleitoral, realizou
pedido implícito de votos através de “palavras mágicas”, ao realizar
publicação com a legenda “Juntos vamos construir um futuro melhor para
nossa cidade”, demonstrando ser a melhor opção política para as eleições
vindouras.
Não obstante a ausência de comprovação da data em que a postagem foi
realizada, é certo que ocorreu durante o período vedado, visto que a inicial
data de 07 de agosto de 2024 e pela própria postagem denota-se que o
representado se intitulou pré-candidato, ou seja, tratava-se de período
anterior às convenções partidárias.
Por conseguinte, deve ser condenado ao pagamento da multa estabelecida
no art. 36, § 3º, da Lei n. 9.504/97, no patamar mínimo de R$ 5.000,00,
porquanto não há quaisquer elementos nos autos que demonstrem a
pertinência de sua majoração.
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a representação, resolvendo o mérito,
com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar
o representado ELSON MAYNARDES DA SILVA RIBEIRO ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 36, § 3º,
da Lei n. 9.504/97.
(...)"

A propaganda em questão foi publicada na página do recorrente Elson
Maynardes da Silva Ribeiro no Facebook e consiste em story contendo sua foto e
legenda, e com os seguintes dizeres “Juntos vamos construir um futuro melhor para
nossa cidade!”.

Pois bem.

Da análise da publicação realizada pelo recorrente Elson resulta que não está
presente o pedido explícito de votos; trata-se, em verdade, de mera menção a pré-
candidatura, manifestação de apoio político e exposição de plataformas pessoais.

Verifica-se que os termos usados nas publicação enquadram-se
perfeitamente nas regras permissivas do art. 36-A e incisos da Lei nº 9.504/97.

O referido dispositivo legal foi profundamente alterado pela Lei nº 13.165/201
5 e, atualmente, apresenta o seguinte teor:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e
os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
(...)
V a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
Num. 44041903 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:33:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913335767600000042994520
Número do documento: 24091913335767600000042994520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:13:11

inclusive nas redes sociais;
(...)
§ 2º. Nas hipóteses dos incisos I a VI do ,capu t são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende .desenvolver
(...) [não destacado no original]

A Resolução TSE nº 23.610/2019, por sua vez, prevê que:

Art. 3º Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais das pré-candidatas e dos pré-
candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A,
caput, I a VII e §§) :
(...)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas, inclusive em shows, apresentações e performances artísticas,
redes sociais, blogs, sítios eletrônicos pessoais e aplicativos (apps);
(Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido
explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou
por meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha.
(Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
vote em, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Percebe-se que a orientação legislativa aponta claramente no sentido de
se privilegiar a liberdade de expressão. Justamente por isso não se pode admitir que, pela
via da interpretação judicial, se restrinja permissivo legal que, à toda evidência, foi
introduzido no ordenamento com vistas a ampliar o debate político.

Anota-se que, embora seja tênue a linha que diferencia o pedido implícito e
o explícito de votos, o primeiro se configura pela demonstração do interesse genérico no
voto, bem como em ser reconhecido como futuro candidato, e o segundo pelo pedido
direto do voto.

Assim, a expressão referida na publicação do story "Juntos vamos construir
um futuro melhor para nossa cidade" não é apta a denotar pedido explícito de voto, mas
apenas o interesse daquele que se está dando a conhecer como candidato e a
manifestação pessoal de apoio.

Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
e desta Corte:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA
Num. 44041903 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:33:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913335767600000042994520
Número do documento: 24091913335767600000042994520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:13:11

NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM
CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E
I M A G E N S D E C O N T E Ú D O C R Í T I C O E N E G A T I V O -
COMPARTILHAMENTO COM LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA
ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO
PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS
ELEIÇÕES DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE
PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE, NOS TERMOS DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU CONFIGURADA PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se
PERMITIDAS, ainda antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de
campanha, as seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos; 4)
realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização
dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de
governo ou alianças partidárias; 5) realização, a expensas de partido
político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio
de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de
posicionamento pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela
legislação eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de
campanha, qual seja, o "pedido explícito de voto" ou de "não voto" (art.
36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997).
3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que
não apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima
doutrina de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não
vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito
Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).
4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras
palavras, as chamadas "palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle
a urna", ou "derrote", "não eleja", "não vote", a interpretação do que
deve ser entendido como pedido explícito de voto, para fins de
incidência da vedação legal, não pode esvaziar a literalidade dos
inúmeros comportamentos expressamente permitidos durante a pré-
campanha pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se
dar de forma sempre maximizadora, sob pena de criação de um modelo
eleitoral em que o prazo oficial de campanha é excessivamente curto e
Num. 44041903 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:33:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913335767600000042994520
Número do documento: 24091913335767600000042994520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:13:11

no qual não há margem razoável de apresentação de futuros
postulantes em período anterior, com claro comprometimento da
competitividade eleitoral e da renovação política.
5. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o presente pleito eleitoral de
2022, a premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não voto
proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído
do contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da
obra", bem assim da semelhança entre o ato praticado a destempo e os atos
típicos e próprios do momento oficial de campanha eleitoral (Recurso na Rp
0600229-33).
6. O compartilhamento de mídia cujo conteúdo é de clara propaganda
eleitoral negativa ainda em abril do ano eleitoral, sob a suposta alegação de
se tratar do "jingle de campanha" de pré-candidato adversário, com a
exortação para que seja visto e compartilhado, bem assim com o apelo ao
usuário para que "combata a ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso ainda
em momento distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de pedido de
não voto a destempo, tal como definido pelo Plenário desta Casa para as
eleições de 2022, até porque as falas ali exploradas, com poucas alterações,
fizeram parte dos programas oficiais de rádio e de televisão durante a fase
oficial de campanha.
7. Representação julgada parcialmente procedente. Recurso desprovido.
[TSE. Recurso na Representação nº 060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022; não
destacado no original]

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PUBLICAÇÃO EM REDE
SOCIAL. EXPRESSÕES COMO “VAMOS JUNTOS” E “JUNTOS PODEMOS
CONSTRUIR UMA CIDADE MELHOR”. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS. CONDUTAS PERMITIDAS NA PRÉ-CAMPANHA.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO IMPROVIDO.
(...)
4. Expressões como "vamos juntos", "juntos por uma Reserva melhor" e
"juntos podemos construir uma cidade cada vez melhor" são
manifestações genéricas e lícitas durante a pré-campanha, não
configurando pedido explícito de votos. O conceito de "magic words"
deve ser aplicado com restrição, abrangendo apenas expressões que
claramente solicitem o voto do eleitor, como "vote", "eleja", "tecle na
urna", entre outras.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. Expressões genéricas de apoio ou união, como
"vamos juntos" e "juntos podemos construir uma cidade melhor", não
configuram pedido explícito de votos, sendo lícitas durante o período de pré-
campanha. A propaganda eleitoral antecipada só se caracteriza com pedido
explícito de voto.
(...)
Num. 44041903 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:33:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913335767600000042994520
Número do documento: 24091913335767600000042994520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:13:11

[TRE/PR, Rec. em Representação nº 060013720, rel. José Rodrigo Sade,
publicado na sessão de 11/09/2024; não destacado no original]

É de se registrar que, concomitantemente ao abrandamento das
regras relativas à pré-campanha promovidas pela Lei nº 13.165/15, passou a haver um
acréscimo no interesse geral das pessoas pela política e o aprofundamento das
discussões sobre os grandes temas de interesse público.

Da mesma forma, franqueou-se aos eventuais pré-candidatos a possibilidade
de fortalecer sua imagem junto ao eleitorado já no período anterior ao início
da propaganda eleitoral, desde que obedecendo aos parâmetros legais.

Opor-se a isso implica, necessariamente, negar vigência às
alterações promovidas na legislação, privilegiadoras que são da liberdade de expressão e
comunicação, princípios informadores da propaganda eleitoral.

Vale insistir aqui: a norma expressamente autoriza, na pré-campanha, que os
pré-candidatos digam o que fizeram, o que pretendem fazer e peçam apoio político.

De se notar que o pré-candidato, ao pedir apoio político, pode estar pedindo
uma enorme variedade de coisas: apoio na convenção, apoio financeiro para a
campanha, militância, divulgação das suas redes sociais e peças publicitárias e, é claro,
também o voto. No caso específico destes autos, não há pedido algum.

Ademais, o pedido implícito de votos não está proibido pela legislação, mas
apenas o explícito.

Por fim, observa-se que não há qualquer indicação de que o referido
conteúdo tenha sido impulsionado; à míngua de tal comprovação, a utilização de páginas
pessoais em redes sociais da maneira como utilizadas pelos recorridos não configura
meio proscrito de propaganda eleitoral.

Ao ajustar-se às novas diretrizes normativas e após algumas oscilações, a
jurisprudência firmou-se no sentido de que o ponto central para que se considere uma
determinada propaganda eleitoral como antecipada e, portanto, ilícita, consiste no pedido
explícito de votos, ainda que por "inferição" ou pela verificação de uso das "palavras
mágicas" - exatamente como previsto no referido dispositivo legal.

A partir daí restou definir, com precisão, o que pode ser considerado
"explícito". Sem aqui adentrar à ociosa discussão semântica quanto à distinção entre
explícito e expresso, tem-se como já sedimentado que as referências que não sejam
imediatamente perceptíveis como pedido de voto, dependendo de ilações quanto à
intenção implícita do pré-candidato, são irrelevantes para a aferição da transgressão à
regra.

Assim, o que se percebe é a utilização de frases absolutamente lícitas na pré-
campanha na atual conformação da legislação que rege a matéria, bem como com da
atual jurisprudência da Corte Superior.

Não havendo pedido explícito de votos - nem mesmo por "inferência" de
Num. 44041903 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:33:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913335767600000042994520
Número do documento: 24091913335767600000042994520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:13:11

termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo de "vote em", conforme previsão
do parágrafo único do art. 3º-A da Res. TSE nº 23.610/2019 - a representação não guarda
condições mínimas de ser acolhida, de modo que a sentença de 1º grau deve ser
reformada.

Portanto, contendo a postagem veiculada no perfil pessoal do recorrente
Elson Maynardes da Silva Ribeiro os requisitos fixados legalmente e disciplinados em
regulamentação específica, o recurso deve ser provido.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600041-19.2024.6.16.0099 -
Congonhinhas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: ELSON MAYNARDES DA SILVA RIBEIRO - Advogados do(a) RECORRENTE:
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, JULIANE FERREIRA TRISSOLDI -
PR60816, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A - RECORRIDO: UNIAO
BRASIL - CONGONHINHAS - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRIDO: JOSE
ANTONIO BUENO - PR20775.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041903 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:33:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913335767600000042994520
Número do documento: 24091913335767600000042994520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:13:11